Tribunal: TJSP
Processo: 1036476-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento- Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de título judicial, desde que preservado

Ementa:

Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento- Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de título judicial, desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) - Adequação do acórdão para admitir a incidência dos índices de deflação -– Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036476-36.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
ALEXANDRE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
parcialmente modificado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036476-36.2015.8.26.0053 -Voto no 15.114
2
VOTO No:15.114
RECURSO ESPECIAL No: 1036476-36.2015.8.26.0053
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES
Acidente do trabalho Processual civil - Reexame em Recurso
Repetitivo - Fase de conhecimento- Autos devolvidos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de
índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de
título judicial, desde que preservado seu valor nominal (Tema
no 678) - Adequação do acórdão para admitir a incidência dos
índices de deflação - Acórdão parcialmente modificado.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação de índices de correção dos
benefícios nos períodos em que houve deflação, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora.
O INSS interpôs os Recursos Especial e Extraordinário.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.361.191/RS, Tema no 678, STJ, DJe
27/06/2014, no qual restou entendido que "Aplicam-se os índices de deflação na
correção monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, preservado o seu
valor nominal”.
É o relatório.
Inicialmente, é de mister salientar que o precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça ora em discussão, que considera essa matéria repetitiva, está em
desarmonia com o entendimento adotado por esta Egrégia 16a Câmara de Direito
Público.
Com efeito, a jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no sentido
de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção monetária de crédito
oriundo de título executivo judicial, desde que preservado o seu valor nominal.
Já no que concerne ao equívoco da autarquia quando da apuração
do valor do auxílio-doença acidentário, sob o argumento de que a seguradora para
atualização dos salários-de-contribuição, não deve utilizar índices negativos no período
de deflação, sob pena de comprometimento da irredutibilidade do salário de
contribuição, também, tenho que o pedido veiculado não merece acolhimento, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036476-36.2015.8.26.0053 -Voto no 15.114
3
no particular, ser provido, em parte, o recurso voluntário autárquico e reformada, nesse
ponto, o r. decisum combatido.
Sobre o tema, revendo posição anterior, este relator passa a seguir o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no sentido de ser possível a aplicação de índices de
deflação na correção monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, desde
que preservado o seu valor nominal.
Sobre o tema, o C. STJ firmou o seguinte entendimento, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA.
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
INVESTIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CABIMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-se
os índices de deflação na correção monetária de
crédito oriundo de título executivo judicial,
preservado o seu valor nominal. 2. Caso
concreto: 2.1 - Aplicação da tese à espécie. 2.2 -
"Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543C
do CPC). 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1.361.191/RS, Corte Especial, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 19/03/2014,
DJE de 27/06/2014).
Não se argumente que esse entendimento se refere, tão-
somente, à atualização de títulos executivos judiciais, uma vez que aquela mesma
Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a orientação deve ser
generalizada, à consideração de tratar-se de regra de economia monetária geral,
abrangendo a atualização dos salários de contribuição.
A esse respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E
MONETÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL.
ATUALIZAÇÃO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036476-36.2015.8.26.0053 -Voto no 15.114
4
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. ÍNDICES DE
DEFLAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.191/RS.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O embargante objetiva ver esclarecido, se
índices de deflação incidem na atualização dos
salários de contribuição. No seu entender,
incidem apenas na atualização de débito judicial.
2. De acordo com novel precedente da Corte
Especial,
Recurso
Especial
Repetitivo
1.361.191/RS, de Relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, aplicam-se os índices de
deflação na correção monetária de crédito
oriundo de título executivo judicial, preservado o
seu valor nominal. 3. O Recurso Especial
Repetitivo em tela tratou da aplicação dos
índices negativos à liquidação do crédito oriundo
do título executivo exequendo. Todavia, trata-se
de regra de economia monetária geral. Assim,
cada salário de contribuição integrante do
período básico de cálculo deve ser atualizado
nos termos da legislação previdenciária, que,
hoje, prevê o INPC, se houver deflação no
período integrante da condenação, observará a
realidade econômico-monetária. 4. Embargos de
declaração rejeitados” .
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 160.223/SP,
2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
j. em 26/05/2015, DJE de 01/06/2015).
Desse modo, e por meu voto, exerço o juízo de retratação previsto
no artigo 1.040, II, do CPC, para modificar, parcialmente, o resultado do V.Acórdão de
fls.173/179 no sentido de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção
monetária de crédito, desde que preservado o seu valor nominal, reformando nesta parte
o r. decisum.
Devolvam-se os autos, oportunamente, à Presidência da Seção de
Direito Público.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036476-36.2015.8.26.0053 -Voto no 15.114
5